Tribunal: STF
Processo: RHC 51425
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM PREJUDICAR O RÉU DEIXA DE CUMPRIR COM
EXATIDAO QUALQUER DOS PRAZOS MARCADOS NO ART. 46 DO CPP., O
DESCUMPRIMENTO DESSA REGRA NÃO ANULA O PROCESSO.
2. COMUNICAR A PRISÃO AO JUIZ COMPETENTE E FORMALIDADE QUE A
CONSTITUIÇÃO IMPÔS PARA ABRIR ENSEJO AO CONTROLE JUDICIAL DE SUA
LEGALIDADE (ART. 153, PAR. 12).
SE O JUIZ RECEBEU A COMUNICAÇÃO FORA DO TEMPO (IMEDIATAMENTE, DIZ A
REGRA CITADA), NÃO SE PODE CONCLUIR QUE POR TAL DEMORA SEJA ILEGAL A
PRISÃO.
DE QUALQUER FORMA, DENUNCIADO O RÉU MEDIANTE EXAME DO QUE SE
REGISTROU NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, E RECEBIDA PELO JUIZ
COMPETENTE A DENUNCIA, EXECUTADO ESTA O CONTROLE JUDICIAL, NÃO
PASSANDO, E O QUE SE PERCEBE, DE ALEGAÇÃO CAPRICHOSA, PORTANTO
INVALIDA, ESSA DE QUE NÃO SE DEU EXATO CUMPRIMENTO A SUPRACITADA
NORMA CONSTITUCIONAL.